Tribunal: TJDFT
Processo: 0703893-07.2019.8.07.0006
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE BANCÁRIA. RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso aviado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para (i) declarar a inexistência de débito referente ao contrato n. 711510282, restabelecendo na fatura do cartão de crédito do autor o saldo credor de R$ 3.309,74; (ii) determinar que a ré se abstenha de efetivar descontos no contracheque do autor, sob pena de multa cominatória; (iii) condenar a ré a devolver o valor de R$ 5.712,78, bem como de eventual desconto posterior não devido no contracheque; (iv) condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de danos morais.
2. A preliminar de incompetência por necessidade de prova pericial não prospera, pois não houve questionamento em relação à legitimidade da relação contratual n. 711510282, ao contrário, o recorrido reconhece a contratação, de modo que se mostra imprópria perícia grafotécnica, vez que, reiterando, não paira dúvida sobre a legitimidade da assinatura aposta naquele contrato. Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado por complexidade da causa.
3. Ao exame dos autos, verifica-se que as partes firmaram, na data de 16/08/2016, contrato de cartão de crédito consignado (contrato n. 711510282), ID 11693987 – p. 2/5, em que foi disponibilizada ao autor a quantia de R$ 26.400,00, sacada em 02/09/2016 (ID 11693964 – p. 5 e 11693987 – p.9) e devidamente quitada, conforme claramente se extraem da fatura de 10/11/2016, donde consta o abatimento de R$ 15.000,00 (ID 11693964 – p. 31), e da planilha de evolução das faturas (ID 11693991 – p. 2), que demonstra o pagamento integral do empréstimo, inclusive restando crédito de R$ 3.309,74, ao autor, resultante de desconto a maior.
4. Ocorre que, indevidamente, a partir de 02/2019, iniciaram-se descontos nos proventos do autor na ordem de R$ 952,13 (ID 11693953, 11694000, 11694001, 11694003, 11694004 e 11694005), sem qualquer justificativa legal ou contratual para tanto, bem como foi realizada compra no valor de R$ 25.000,00 em loja de construção “Mr. Lond”, na cidade de Londrina/PR, e um saque de 1.000,00, em caixa 24h, também realizado na cidade paranaense, os quais foram discriminados em fatura, no nome do autor, relacionada a cartão de crédito sob a numeração xxx xxxx xxxxx 2028 (ID 11694021 – p. 3), ou seja, numeração diversa do cartão oriundo da contratação firmada voluntariamente pelo autor em 2016, qual seja, 4203********2010 (ID 11693987 – p. 5).
5. Com efeito, salta à evidência a ocorrência de fraude bancária, ante o não reconhecimento, pelo autor, das referidas transações, sobretudo considerando a incontroversa informação do preposto da ré (ID 11693990), de nome Luan, na data de 27/06/2019, às 18:12, que diz ter havido uma invasão de dados do sistema do banco, onde foi detectada a transferência de dados cadastrais do autor para a cidade de Londrina/PR, tendo sido enviado um novo cartão àquela cidade, com o qual compraram os aludidos materiais de construção e fizeram o saque no valor de R$ 1.000,00.
6. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre as instituições bancárias e seus correntistas (súmula 297 do STJ). O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores pela falha na prestação dos serviços, em face do risco de sua atividade lucrativa, especialmente quando não fornece segurança nas transações bancárias oferecidas ao consumidor. (art. 14, § 1o, do CDC). Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. art. 14, §3o, I e II do CDC. A atuação de fraudador, inclusive, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, uma vez que se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira.
7. É sabido que, embora mais seguro, a tecnologia com chip não impede a perpetração de fraudes com cartões de crédito, as quais, pelo contrário, mostram-se bastante frequentes.
8. Decerto, cabe à instituição financeira, que dispõe dos meios adequados, demonstrar que foi o recorrido ou terceiro que efetuou tais compras e o saque de R$ 1.000,00, na cidade de Londrina/PR (art. 14, §3o, II, do CDC), ou, ainda, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), de modo a excluir a sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu. Logo, resta configurada a fraude, devendo a prestadora do serviço bancário responder pelo dano, nos exatos termos da r. sentença. Ademais, não se pode exigir que o consumidor, parte hipossuficiente na relação de consumo, produza prova negativa, de que não efetuou as compras ou o saque reclamados nesta demanda, cujo ônus probatório do banco independe da sua inversão.
9. Revelam-se ilegítimas, portanto, a compra de R$ 25.000,00 e o saque efetuado no valor de R$ 1.000,00, tudo a atrair o dever de indenizar os danos decorrentes da defeituosa prestação de serviços (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II). Ademais, devem ser restituídos os valores descontados no contracheque do autor no ano de 2019, frutos da fraude sub examine.
10. A situação fática em comento não se traduz em mero descumprimento contratual, caracterizando um aborrecimento desarrazoado, que transborda das simples vicissitudes do cotidiano. De fato, inafastável o desgaste físico e moral sofrido pelo autor para não ver seu patrimônio constrangido de forma ilícita pela ré, que não se prontificou a solucionar a questão, ao contrário, além do descaso extrajudicial, em diversos momentos processuais dificultou a compreensão do iter dos acontecimentos, juntando faturas bancárias outras.
11. O valor fixado a título de reparação por dano moral deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Diante disso, o valor da condenação revela-se razoável e proporcional, não merecendo reparo.
12. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.